Tribunal: STF
Processo: HC 269518
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.070.322/MG.

2. Consta dos autos que o paciente encontra-se atualmente custodiado no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado.

3. No curso da execução penal, a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar humanitária. O Juízo da execução penal indeferiu o pedido. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso (e-doc. 2).

4. Chegou-se ao STJ com o citado writ, que resultou, ao final, o ato ora impugnado. 

5. No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, o argumento de que o paciente, atualmente com 68 anos de idade, apresenta quadro de saúde que demandaria cuidados específicos, apontando diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, ocorrência de infecção escrotal com secreção purulenta, necessidade de uso contínuo de antibióticos e anti-hipertensivos, bem como histórico de subdosagem medicamentosa no estabelecimento prisional. Aponta a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção do paciente em regime fechado e em estabelecimento prisional incompatível com a tutela mínima de sua integridade física, especialmente diante de sua idade avançada, das condições estruturais da unidade prisional e das alegadas falhas na assistência médica intramuros.

6. Pleiteia, em sede liminar, a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar humanitária, com ou sem monitoração eletrônica, e, no mérito, a confirmação da ordem.

É o relatório.

Decido. 

7. Estando em jogo a execução definitiva da pena, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.” (grifos nossos).

8. Conforme se verifica, o cumprimento de sanção na modalidade domiciliar é excepcional, possível somente para o beneficiário de regime aberto enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incs. I a IV do referido dispositivo. Encontrando-se o paciente em regime fechado, não cabe implementar o benefício. Nessa linha:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido.”
(RHC nº 217.380-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” 
(HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).

9. Quanto à alegada excepcionalidade do caso, baseada na precariedade do estado de saúde do paciente para justificar a custódia domiciliar, o Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo em execução interposto pela defesa, assentou que não foram atendidos os requisitos para a concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária:

“Em que pese o inconformismo esboçado na inicial, a decisão recorrida não comporta reparos. 
Isso porque a concessão da prisão domiciliar em caráter excepcional exige demonstração concreta de que o tratamento de saúde necessário ao apenado é inviável no âmbito do sistema prisional, bem como de que sua permanência no cárcere representa risco efetivo à integridade física ou à própria vida - circunstâncias que não se evidenciam no caso. 
Da análise dos documentos constantes no SEEU (seq. 95.1, 97.1, 109.1, 120.1 e 134.1), verifica-se que o agravante vem recebendo acompanhamento médico adequado no estabelecimento prisional, sendo que os relatórios de saúde indicam quadro clínico estável, com evolução satisfatória, inexistindo registros de agravamento ou de intercorrências recentes. 
Ademais, consta que o medicamento “Anlodipina”, cujo fornecimento inicialmente foi questionado, teve sua disponibilização regularizada, encontrando-se atualmente todos os fármacos prescritos sendo devidamente ministrados. 
No tocante ao quadro infeccioso mencionado pela defesa, o prontuário médico juntado ao seq. 109.1 (SEEU), demonstra que foi realizado tratamento com antibióticos, fornecidos pela própria unidade prisional, não havendo notícia de persistência da infecção ou de necessidade de intervenção médica externa de maior complexidade. 
As comunicações de evolução clínica, inclusive, apontam que o sentenciado se encontra em bom estado geral de saúde.” (e-doc. 2; grifos nossos)

10. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria e confirmar o entendimento das instâncias ordinárias, concluiu não haver ilegalidade a ser reconhecida, em acórdão assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A ordem não foi conhecida porque o habeas corpus foi manejado como sucedâneo de recurso próprio, consoante a orientação consolidada desta Corte, somente se admitindo a concessão da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade. 
2. O Tribunal de origem concluiu não estarem comprovadas as circunstâncias excepcionalíssimas para a prisão domiciliar, sem demonstração de risco concreto à vida ou de doença grave nos termos do art. 117, II, da LEP, e que o apenado recebe tratamento adequado no estabelecimento prisional por equipe de saúde. A alteração dessas conclusões demandaria revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Julgados: AgRg no HC n. 801.974/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023; AgRg no HC n. 800.902/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/3/2023. 
3. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 5; grifos nossos)

11. Pelos elementos constantes nos autos, não há indicação de que o encarceramento inviabilize o tratamento adequado, seja dentro ou fora do ambiente prisional. Diante da inexistência de excepcionalidade na situação concreta que justifique a flexibilização da regra do art. 117 da LEP, não há fundamento para conceder a prisão domiciliar.

12. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige comprovação inequívoca de que o tratamento médico do sentenciado em grave estado de saúde é inviável no ambiente carcerário. Tal circunstância deve configurar ofensa direta a direitos fundamentais, o que não se verificou no caso concreto. Nessa linha, destaco:

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Pedido de Prisão Domiciliar. Condenação em Regime Fechado. Inaplicabilidade do Art. 117 da Lei de Execução Penal. Ausência de Excepcionalidade. (...) 
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o condenado em regime fechado pode ser beneficiado pela prisão domiciliar com base no art. 117 da Lei de Execução Penal e (ii) verificar a existência de excepcionalidade no quadro de saúde do paciente que justifique a flexibilização da regra prevista no referido dispositivo.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a concessão de prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, não sendo aplicável a condenados em regime fechado. 
4. A jurisprudência do STF, firmada em diversos precedentes, estabelece que o cumprimento de pena em prisão domiciliar é excepcional e, nos termos do art. 117 da LEP, exige o preenchimento de requisitos específicos, aplicáveis somente aos condenados em regime aberto.
 5. As instâncias ordinárias concluíram que o quadro de saúde do agravante não demonstra a necessidade de tratamento incompatível com o regime fechado, pois o atendimento adequado está sendo oferecido no estabelecimento prisional. 
6. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige comprovação de ofensa direta a direitos fundamentais, o que não foi verificado no caso concreto, uma vez que o agravante está recebendo os cuidados médicos necessários dentro do sistema prisional.
 7. A superação do entendimento das instâncias inferiores, quanto à inexistência de excepcionalidade no quadro clínico do paciente, demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: ‘O benefício de prisão domiciliar, previsto no art. 117 da Lei de Execução Penal, aplica-se exclusivamente a condenados que cumpram pena em regime aberto. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige a comprovação de excepcionalidade no quadro clínico do condenado que torne inviável o cumprimento da pena no regime fechado.’
(HC nº 245.666-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 22/10/2024; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. GRAVE ESTADO DE SAÚDE DO APENADO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, sob pena de ofensa ao regramento do sistema recursal previsto na Constituição Federal. 2. A concessão de prisão domiciliar quando o apenado cumpre pena em regime mais gravoso depende da comprovação inquestionável de grave estado de saúde do paciente. 3. Writ não conhecido, mas com concessão da ordem de ofício para que o Juízo da Execução examine a viabilidade da concessão do regime semiaberto ao paciente.”
(HC nº 112.412/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 10/11/2015, p. 11/12/2015)

13. De outro lado, eventual superação das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 196.106-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 09/06/2021; HC nº 207.337-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021. Confiram-se ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. Em relação ao pedido de prisão domiciliar, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao estado de saúde do Paciente, reafirmo imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 207.337-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p.03/12/2021, grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DO PROCESSO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RHC nº 213.355-AgR/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 18/05/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 190.487-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021)

14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator